Tribunal: TJES
Processo: 5007417-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007417-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: PETRA ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SEGURO-GARANTIA POR TEMPO DETERMINADO – IMPOSSIBILIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA CORRETO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA

1.
O seguro garantia, em valor não inferior ao débito da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento) pode ser utilizado como substitutivo da penhora e, portanto, garantir o juízo da execução. Trata-se da expressa dicção do parágrafo único do art. 848, do CPC

2.
O C. Superior Tribunal de Justiça decidiu, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.838.837 e 1.691.748, que o seguro garantia equipara-se ao dinheiro, seja para fins de garantia do juízo, seja para fins de substituição de outro bem objeto de anterior penhora.

3.
Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de não aceitar seguros garantias emitidos por prazo determinado para fins de garantia do juízo, na medida em que não há certeza de que serão válidos ao longo de todo o processo.

4.
Tendo a agravante apresentado seguro garantia com prazo determinado, qual seja a data de 16.05.2024, o qual não foi aceito pela exequente, não há que se falar em equívoco da decisão que deferiu o pedido de penhora feito pela exequente, na medida em que não houve garantia do juízo

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007417-51.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVAD
A: PETRA ENGENHARIA LTDA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

contra a r. decisão reproduzida no ID nº 3099230 que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial

ajuizada por
PETRA ENGENHARIA LTDA
,
deferiu o pedido de penhora formulado pela exequente.

Em suas razões recursais, a recorrente aduz que o seguro-garantia por ela ofertado deve bastar como forma de garantir a execução e impedir a prática de atos constritivos, como a penhora, pois
“por força do art. 835, § 2º, do CPC, não há dúvidas a respeito da equiparação desta espécie de garantia a dinheiro”.

Também alega que
“não há que se falar que o prazo definido na apólice seja razão por parte do credor para recusar a substituição”.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo no ID nº 4709760.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões extemporâneas no ID nº 5518458.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
PETRA ENGENHARIA LTDA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

A devedora ofertou embargos à execução (ID nº 4494856) e, na oportunidade, pleiteou a suspensão do trâmite da demanda até o julgamento de sua impugnação, tendo, ainda, apresentado seguro-garantia (ID nº 4494857).

Por sua vez, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de efeito suspensivo, fato que ensejou a interposição do recurso de agravo de instrumento nº 5000002-51.2021.8.08.0000, o qual foi desprovido.

Como os embargos à execução não foram recebidos em seu efeito suspensivo, a parte exequente acostou petição ID nº 4494858 sustentando que
“a garantia apresentada não se revela de igual liquidez ao dinheiro, eis que a apólice aportada possui prazo determinado com fim da vigência estabelecido para as 24 horas do dia
16/05/2024”
. Por tal motivo, recusou a garantia oferecida e pugnou pela penhora online por meio do sistema BACENJUD.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu a decisão objeto do presente recurso, deferindo a penhora online.

A rigor, assiste razão a recorrente quando afirma que o seguro garantia, em valor não inferior ao débito da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento) pode ser utilizado como substitutivo da penhora e, portanto, garantir o juízo da execução. Trata-se da expressa dicção do parágrafo único do art. 848, do CPC,
in verbis:

Art. 848.
As partes poderão requerer a substituição da penhora se:

Parágrafo único.
A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Também lhe assiste razão quando defende que o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.838.837 e 1.691.748, que o seguro garantia equipara-se ao dinheiro, seja para fins de garantia do juízo, seja para fins de substituição de outro bem objeto de anterior penhora.

Ocorre, contudo, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de não aceitar seguros garantias emitidos por prazo determinado para fins de garantia do juízo, na medida em que não há certeza de que serão válidos ao longo de todo o processo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GARANTIA DO JUÍZO. FIANÇA BANCÁRIA COM PRAZO DETERMINADO. IMPRESTABILIDADE.

1. É firme o entendimento desta Corte de que
o seguro-garantia com prazo determinado pode ser recusado como garantia do juízo
.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1784793/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021)

___________________

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. PREVISÃO DE RENOVAÇÃO. IMPRESTABILIDADE. GARANTIA APENAS COM PRAZO INDETERMINADO. PRECEDENTES.

1. A Corte local ao decidir a controvérsia assim consignou (fls. 2.237-2.238, e-STJ, grifei): "3.2 Sabe-se que o seguro garantia é aceito como meio de assegurar a execução fiscal, desde a promulgação da Lei Federal nº 13.043/14, que modificou o art. 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/80, in verbis: (...) 3.2.1 No caso em tela, verifica-se que, embora a agravante tenha oferecido apólice de seguro garantia com prazo determinado, ela é suficiente para garantir a execução durante período razoável, mesmo porque apresenta cláusula de renovação."

2. O indicado precedente da Segunda Turma do STJ (AgInt no AREsp 1.924.792/GO) afirma que "o oferecimento de seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida". Nesse sentido: AgInt no REsp 1.874.712/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11.12.2020; REsp 1.684.437/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 9.6.2020; e REsp 1.684.437/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 9.6.2020.

3. Verifica-se que, embora a agravante alegue que a renovação seria automática, fez colacionar, em suas contrarrazões ao Recurso Especial (fl. 2.305, e-STJ), trechos de cláusulas da Apólice em questão, nos quais se verificam várias hipóteses para a não renovação da Apólice, demonstrando: i) que a renovação não é exatamente automática e ii) é possível que a Execução venha a ficar sem garantia, caso não ocorra a renovação. Observa-se, também, que todas as hipóteses para a não renovação não passam pela concordância ou não da Fazenda Pública, o que demonstra que não está prevalecendo o interesse público.

4.
Assim, a Apólice de Seguro com prazo determinado e com previsão de renovação garante a Execução por prazo razoável, mas não pelo tempo que seja necessário enquanto se processa a Execução Fiscal. Dessa forma, não é idônea para garantir a Execução
.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.020.432/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Portanto, tendo a agravante apresentado seguro garantia com prazo determinado, qual seja a data de 16.05.2024, o qual não foi aceito pela exequente, compreendo, em sede de cognição sumária inerente a esta fase processual, não haver que se falar em equívoco da decisão hostilizada, porquanto em consonância com os precedentes da Corte de Sobreposição.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.